Tribunal: STF
Processo: Rcl 43450
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, proposta pela Petrobras, contra acórdão proferido pela 7ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho – TST (Processo Ag- AIRR - 311-70.2016.5.19.0003), que teria desrespeitado a SUSPENSÃO NACIONAL decretada no Tema 992 (RE 960.429-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 13/6/2018).
    Na inicial, a Petrobras apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 2/5):
    A questão controvertida tem origem em Reclamação Trabalhista por meio da qual pretende a parte a admissão nos quadros da PETROBRAS em vaga (inexistente) no cargo de TÉCNICO QUÍMICO EM PETRÓLEO JÚNIOR, em razão do concurso público realizado por meio do edital PETROBRAS/PSP RH 2014.2, de 11 de setembro de 2014, em razão da sua aprovação em cadastro de reserva (fora das vagas existentes, portanto).
    A sentença rejeitou as preliminares de incompetência absoluta, Carência de Ação e necessidade de formação de litisconsórcio, suscitadas pela reclamada; e, no mérito, julgou improcedente os pedidos.
    Apreciando o Recurso Ordinário, o c.TRT deu-lhe parcial provimento para “determinar que a demandada, no prazo de 30 (dez) dias, a contar da publicação desta decisão, proceda a realização das etapas necessárias para conclusão da admissão da obreira, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 1.000,00, revertida em favor da reclamante, até o limite de R$ 30.000,00, pelo descumprimento desta obrigação de fazer; e condenar a demandada ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais)”.
    Alçado o recurso ao e. TST, como adiante se verá, a preliminar de incompetência absoluta não foi acolhida.
    Conveniente destacar que, muito embora o Min. Gilmar Mendes, Relator do RE 960.429/RN, tenha determinado a suspensão em junho de 2019, a questão foi julgada monocraticamente em fevereiro de 2020, em claro desrespeito à determinação.
    (...)
    Assim é que se submete à atenta apreciação dessa Corte Suprema a violação às decisões proferidas no RE 960.429/RN.
    (...)
    A Petrobras interpôs Agravo contra decisão monocrática do em. Relator que negou seguimento ao Recurso de Revista com fulcro no 896, § 1º-A, I, da CLT, por não ter supostamente a ora Reclamante indicado “trecho da decisão recorrida que consubstancia o prequestionamento da controvérsia objeto do recurso de revista”.
    A 7ª Turma do TST, contudo, negou seguimento ao Agravo em Agravo de Instrumento em Recurso de Revista interposto pela PETROBRAS.
    (...)
    Como visto, o Agravo em Agravo de Instrumento em Recurso de Revista interposto pela Petrobras requereu a suspensão do processo e suscitou a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho.
    Inicialmente, mostra-se cabível presente Reclamação para garantir a autoridade da decisão do em. Ministro Gilmar Mendes, Relator do RE 960.429/RN, que determinou a “suspensão nacional de todos os processos em curso em que se discuta a competência para processar e julgar demandas que dizem respeito a questionamentos sobre Processo Seletivo Público de empresas estatais”, proferida em junho de 2019, já que, mesmo diante dela, o feito foi julgado monocraticamente pelo e. TST em fevereiro de 2020.
    Vale destacar que o entendimento deste e. STF é no sentido de que deve ser determinada a suspensão, independentemente da presença ou não dos pressupostos intrínsecos do recurso de revista, somente escapando à suspensão os casos de Recurso Extraordinário intempestivo, que não é o caso dos autos.
    Requer, ao final, a concessão de medida liminar para determinar a suspensão do processo TST-Ag-AIRR-311-70.2016.5.19.0003 até o julgamento final da presente Reclamação. No mérito, a procedência do pedido formulado para, cassando a decisão reclamada, (i) reconhecer a incompetência da Justiça do Trabalho e determinar a remessa à Justiça Comum ou, sucessivamente, (ii) determinar ao e. TST que profira nova decisão em observância ao decidido no RE 460.429 (fl. 10).
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 14/9/2020. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, que o ato, ora impugnado, foi publicado em 28/8/2020, encontrando-se o processo dentro do prazo recursal. 
    No caso, a presente reclamação é manifestamente incabível. Contra a decisão reclamada foi interposto recurso extraordinário, ainda pendente de análise pelo Tribunal de origem. Com efeito, a decisão reclamada é passível de ser impugnada por meio de recursos ordinários. Dessa forma, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação.
    Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016).
    Por fim, igualmente, é incabível o pedido de referente à decretação da suspensão nacional. Isso porque, esta CORTE procedeu ao julgamento do RE 960.429-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 24/6/2020, fixando a seguinte tese no Tema 992 da Repercussão Geral: Compete à Justiça comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoal.
    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (Rcl 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; (Rcl 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).
    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se.
    Brasília, 22 de setembro de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
      Documento assinado digitalmente